Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710653-81.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO BARBOSA OLIVEIRA, TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., RENATO BARBOSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso nominado interposto por Renato Barbosa Oliveira (ID 72426672), desacompanhado de comprovante de recolhimento de preparo e sem pedido de gratuidade de justiça. Intimado a demonstrar o recolhimento tempestivo do preparo (ID 72438673), o recorrente afirmou que “desde o início da demanda formulou pedido de gratuidade de justiça, o qual foi expressamente deferido pelo Juízo de primeira instância, conforme consta nos autos” (ID 72748861). Intimado a indicar a decisão que havia deferido a gratuidade de justiça (ID 72790944), o recorrente afirmou que realizou o pedido na petição inicial, mas que não foi apreciado, defendendo que deve ser reconhecida a presunção de deferimento tácito do pedido (ID 72861579). DECIDO. No caso sob exame, verifico que o recurso não veio acompanhado do comprovante de pagamento das custas iniciais e recursais. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Destaca-se que, ao contrário do que defende o recorrente, não há previsão legal para o deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça, sobretudo, no caso de processos que tramitam perante os juizados especiais, em que o pedido de gratuidade deve ser endereçado ao Juízo competente para a apreciação do recurso interposto, conforme determinam os arts. 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95. Conforme pacífico entendimento do STJ e do TJDFT, a gratuidade não possui efeito retroativo, pelo que não seria possível que sua análise abrangesse o recurso inominado interposto sem pedido de gratuidade. Nos termos da Lei 9.099/95, artigo 42, § 1o, e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Mesmo após intimação, o recorrente não comprovou o recolhimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após interposição do recurso. Não é admissível o pagamento intempestivo. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para a apreciação do recurso interposto pela parte ré. Brasília, 26 de junho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora